Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA VÍCIO. ACOLHIDA. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. PAGAMENTO BET. NÃO OCORRENTE. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXISTENTE. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTENTE. RECURSO DA PREVI CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
Recurso do Autor
1. A parte autora indicou as omissões, contradições e obscuridades que entende presente no acórdão, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. O acórdão analisou a questão e foi claro ao estabelecer que o pagamento do benefício previdenciário decorre da contribuição conjunta da autora e do banco empregador e que o fato de o Banco do Brasil ter cometido ato ilícito e pago as horas extras de forma extemporânea não afasta a obrigação de ambas as partes arcarem com a recomposição. Omissão inocorrente.
3. Restou devidamente analisado o pedido de pagamento do BET, tendo sido proferido entendimento no sentido de que o caráter transitório do benefício e o fato de o pagamento de horas extras não influenciar no seu recebimento.
4. A parte autora apresentou pedido subsidiário no apelo que não foi analisado pelo acórdão, restando caracterizada a omissão.
4.1. Observa-se que petição inicial foram feitos vários pedidos, mas nenhum deles no sentido de, em caso de condenação da autora a recompor a reserva matemática, que tenha que pagar as contribuições sem os cálculos atuarias. Clara, portanto, a inovação recursal e impossível a análise do pedido. Omissão sanada.

Recurso da PREVI
5. A PREVI alega a violação de lei e regulamento interno, mas não aponta nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão quanto a tal violação, limitando-se a debater novamente a matéria, sendo impossível conhecer do recurso quanto a este argumento. Recurso da Previ conhecido em parte.
6. Inexiste contradição no entendimento de que é cabível a realização do estudo técnico atuarial e recomposição da reserva matemática em fase de liquidação de sentença.
7. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a possibilidade de compensação, uma vez que, ante a apuração de valores em liquidação de sentença, em que a parte autora e a entidade de previdência podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação, conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil.
8. Inexiste contradição ou omissão no acórdão que aplicou o entendimento pacificado pelo STJ que garante à autora embargada a complementação de sua aposentadoria, desde que recomposta a reserva matemática, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.
8.1. A condenação ao pagamento dos honorários advocatício decorre da sucumbência e não da existência ou não de ato ilícito por parte da PREVI.
9. Dá-se por prequestionada a matéria.
10. Recurso da PREVI conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.